Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704727-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: JHONATA DA SILVA SOUZA ROCHA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 2.571,54), declinou da competência em favor da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. A agravante alega, em síntese, que: 1) as partes pactuaram de forma livre e espontânea que o pagamento do título de crédito deveria ser feito em Brasília/DF; 2) não cabe ao magistrado alegar de ofício que o local de pagamento pactuado entre as partes cerceie o direito de defesa do executado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo de origem. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Nas ações ajuizadas pelo consumidor, a competência territorial não pode ser declinada de ofício, por ser esta, em regra, de natureza relativa. Já nas ações em que o consumidor for réu, é possível a declinação de ofício em favor dele, por se tratar de competência absoluta, sendo essa a hipótese dos autos. Essa foi a tese fixada no IRDR 17 deste Tribunal (“Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”), embora o acórdão ainda não tenha transitado em julgado por estar pendente o julgamento do AREsp no 2153668/DF. No caso, a relação entre as partes é de consumo, pois se trata de operação de crédito em que o executado/agravado é cliente do credor originário (ID 219252455 do processo referência). Nesse contexto, apesar da credora cessionária, ora exequente/agravante, possuir sede em Brasília (ID 219252452 do processo referência), o que, em tese, justificaria a propositura da execução neste foro (que também seria o foro de eleição), a relação de consumo existente autoriza a declinação de ofício da competência para o foro de domicílio do executado/agravado, afastando-se o disposto na Súmula 33/STJ. No mesmo sentido: “(...) 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. Na hipótese, a relação jurídica entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Na cédula de crédito bancário que aparelha a execução, elegeu-se a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília como o foro competente, que não corresponde ao dos consumidores, representando potencial prejuízo ao exercício do direito de defesa. 3. Verificado o prejuízo ao consumidor, é lícito o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, inclusive de ofício, com a determinação de remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio dos executados. (...)” (Acórdão 1954732, 0739502-93.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) “(...) 1. Conflito negativo de competência suscitado em execução de título extrajudicial, aparelhada com cédula de crédito bancário, ajuizada por instituição financeira contra consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de competência, de ofício, para o foro do domicílio do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em demandas propostas contra consumidores, a competência territorial é absoluta, permitindo-se ao magistrado declinar da competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, conforme tese firmada no IRDR n. 17/TJDFT e aplicação do art. 927, III, do CPC. (...)” (Acórdão 1943334, 0739187-65.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) “(...) O magistrado deve declarar de ofício a incompetência absoluta na causa de consumo proposta em foro diverso e remeter o processo para o foro do domicílio do consumidor. (...)” (Acórdão 1699663, 07135089720238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023). “(...) 2. No caso em análise, o consumidor figura no polo passivo da demanda, evidenciando-se a competência absoluta, de sorte que poderá ser declinada de ofício, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem assim a defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. (...)” (Acórdão 1851559, 07127728420208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a):ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024) “(...) “I - Na presente ação de cobrança submetida aos ditames do CDC e proposta contra o consumidor, é possível a declinação, de ofício, pelo Juiz da competência para o foro de domicílio do réu, consoante a tese fixada no IRDR 17 pela Câmara de Uniformização deste TJDFT. (...).” (Acórdão 1830590, 07158432620228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024) “(...) 2. A egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), fixou tese no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício. 3. Em se tratando de hipótese na qual o consumidor figura no polo passivo da demanda, tem-se por inaplicável a Sumula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que permite ao magistrado declinar de ofício da competência do juízo para o foro de seu domicílio. (...).” (Acórdão 1818079, 07534157920238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024). Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que a remessa dos autos ao Juízo declinado está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator